Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706130-07.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA CAROLINE PEREIRA ALVES BONFIM REPRESENTANTE LEGAL: LUCILIA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Nos termos da cota ministerial de ID 66723699, manifeste-se o Distrito Federal (recorrente), sobre o julgamento do Tema 1.234, STF, em atenção ao despacho de ID 66474900, proferido pelo Presidente deste e. Tribunal. Após, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora